Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706477-83.2024.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CÍCERO FERREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. ANÁLISE TÉCNICA. REAGENDAMENTO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANEEL No 1.000/2021. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. As ações – Ação declaratória de nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção, relativamente a medidor de energia elétrica, sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Reconvenção proposta pela Concessionária-ré com as pretensões de reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo e de cobrança do consumo de energia elétrica não faturado. 2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação principal para declarar a nulidade do TOI no 176019 e da cobrança dele decorrente, julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou a ré-reconvinte ao pagamento das verbas sucumbenciais. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado pela ré-reconvinte e a cobrança de consumo não faturado dele decorrente. III – Razões de decidir 4. A ré-reconvinte possui a faculdade de reagendar a data da avaliação técnica em medidor de energia elétrica, se o consumidor não comparecer na data previamente informada, mas, se assim proceder, deve comunicá-lo sobre a nova data com antecedência e com comprovação de entrega da notificação, o que não ocorreu, por isso configurada a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção referente à unidade de titularidade do autor-reconvindo, por violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: Resolução Normativa/Aneel no 1.000/2021, art. 592, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024684, 0705012-39.2024.8.07.0002, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1980785, 0705903-88.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025. A recorrente alega violação aos artigos 115, §2o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, 523 do Código de Processo Civil, 5o e 37, ambos da Constituição Federal, defendendo a validade da perícia técnica realizada pela recorrente, porquanto seguidos rigorosamente os preceitos legais. Afirma que o consumidor foi devidamente notificado do ato, bem como de todo o procedimento utilizado no momento da inspeção, tendo se mantido inerte. Pugna pelo provimento dos pedidos formulados em reconvenção e pela redução do valor da multa aplicada, vez que estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 115, §2o, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, porque “O apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta com dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.324.275/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 523 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74